Tribunal: TJES
Processo: 0001093-48.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001093-48.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO SEMEANDO O AMOR DE DEUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE A REDE ELÉTRICA. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I - Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica à parte autora, causada pela queda de árvore sobre a rede elétrica.

II - Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a queda de árvore sobre a rede elétrica caracteriza fortuito externo, afastando a responsabilidade da concessionária; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela apelante; (iii) se está configurado o dano moral; e (iv) se o valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 é excessivo.

III - Razões de decidir

A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo em casos de culpa exclusiva do consumidor, de terceiros ou de fortuito externo.

A queda de árvore sobre a rede elétrica não configura fortuito externo, pois integra o risco inerente à atividade da concessionária, que deve adotar medidas preventivas para evitar tais eventos. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece a previsibilidade do evento.

A ausência de comprovação de medidas preventivas adequadas caracteriza falha na prestação do serviço, estabelecendo o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano sofrido pela parte autora.

O dano moral está configurado pela interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com impacto sobre as atividades religiosas e a imagem da parte autora.

O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A queda de árvore sobre a rede elétrica, por integrar o risco inerente à atividade da concessionária, não configura fortuito externo. A responsabilidade da concessionária por interrupção no fornecimento de energia elétrica, em tal hipótese, é objetiva, sendo devido o dano moral decorrente de falha na prestação do serviço.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001093-48.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO SEMEANDO O AMOR DE DEUS
Advogado do(a) APELADO: HUGO WEYN - ES23862-A

VOTO

Conforme consta do relatório, a apelante sustenta, em suma, que: (i) o corte do fornecimento de energia elétrica decorreu de caso fortuito externo, não configurando falha na prestação do serviço; (ii) a responsabilidade pela adequação do padrão de energia é do consumidor; (iii) não houve comprovação de dano moral; e (iv) o valor arbitrado a título de indenização é excessivo.

Pois bem.

A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, salvo nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou na hipótese de fortuito externo.

No presente caso, a interrupção do fornecimento de energia decorreu da queda de uma árvore que danificou o padrão de energia da parte apelada. Tal evento, entretanto, não caracteriza fortuito externo, uma vez que, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, a queda de árvores sobre a rede elétrica é considerada um risco inerente à atividade da concessionária, sendo seu dever adotar medidas preventivas para evitar tais ocorrências. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA, REGRESSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO. QUEDA DE ÁRVORE NA REDE ELÉTRICA. RISCO DA ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. [...]
3. - A responsabilidade civil das empresas prestadoras do serviço de energia elétrica é objetiva, em conformidade com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 4. - A queda de árvore sobre a rede elétrica não exime a concessionária da obrigação de indenizar o usuário pelo prejuízo decorrente da interrupção do serviço, porque tal evento é previsível e está inserido no risco da atividade exercida, de sorte que compete a ela adotar medidas para evitá-lo[...]
(TJ-ES - AC: 00262114620168080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

Ademais, conforme destacado na sentença, a concessionária não comprovou ter tomado providências suficientes para garantir a segurança da rede elétrica no local, caracterizando falha no serviço prestado. Assim, o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da apelante e o dano sofrido pela apelada encontra-se devidamente demonstrado.

O dano moral, no presente caso, decorre diretamente da falha na prestação do serviço, configurada pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. Trata-se de serviço essencial, cuja interrupção comprometeu não apenas as atividades religiosas da parte apelada, mas também a sua imagem.

O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento ao recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, eis que já foram fixados no patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.